Tribunal: STF
Processo: RHC 56052
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE FURTO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO DEMONSTRA A ATIPICIDADE PENAL.
Matéria que não se comporta no âmbito do habeas corpus, pois visa ao reconhecimento de inocência do réu, questão a ser dirimida na sentença final de mérito.
Recurso de habeas corpus improvido.